Tribunal: TJES
Processo: 5000584-28.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATAS DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000584-28.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
JONATAS DA SILVA OLIVEIRA.

RECORRIDO:

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E OUTROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSENTE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter celebrado junto à ré contrato de adesão à consórcio para aquisição de um veículo. Aduz que após ter se interessado por um anúncio visto da empresa Dalila Silva, solicitou o carro que estava sendo ofertado em anúncio para dar uma “olhada”, tendo a requerida Dalila, por meio de seus funcionários, passado a dar várias desculpas. Sustenta que contratou a carta de crédito e foi informado que seria contemplado rapidamente, todavia, somente após pagar considerável quantia percebeu que a carta de crédito não era de fácil contemplação.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que a ré se aproveitou de omissões contratuais, os vendedores manipularam todo o processo de vendas. Aduz que tanto a distorção das cláusulas contratuais quanto às ligações do pós-venda são manipuladas, de forma que o contrato é firmado unicamente em razão da influência dos vendedores.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia,
in casu
, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, porquanto
não foi capaz de comprovar a ocorrência de vícios na contratação do consórcio, não há áudios, prints, conversas de whatsapp ou qualquer outro elemento que evidencie a prática de conduta ilícita pelas requeridas. portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)